Tribunal: TCU
Processo: 004.058/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou as contas dos recorrentes irregulares, condenando-lhes ao pagamento de débito e de multa, em razão de superfaturamento apurado em contrato cujo objeto foi a construção do lote 2 da Ferrovia Norte-Sul (FNS), em trecho de 52 km compreendido entre Ouro Verde/GO e Jaraguá/GO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração interpostos pela emprsa Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. e pelo Sr. João Ricardo Auler contra o Acórdão 2624/2019-TCU-Plenário , que apreciou tomada de contas especial instaurada por força do subitem 9.2.3 do Acórdão 2447/2014-TCU-Plenário , em razão do indício de superfaturamento identificado no Contrato 15/2006, cujo objeto foi a construção do lote 2 da Ferrovia Norte-Sul (FNS), em trecho compreendido entre o Ouro Verde de Goiás (GO) e Jaraguá (GO), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes.